Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713009-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS D E S P A C H O As agravantes informam o descumprimento pelo julgador monocrático da decisão de ID57784902, pela qual deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento “para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo”. E requerem que se “determine o imediato cumprimento da decisão de ID 57784902 – suspendendo por completo todos os efeitos do arresto cautelar a todos os litisconsortes (art. 1005 CPC), suspendendo ainda o processamento do incidente de desconsideração, cobrando da Magistrada as devidas informações sobre o descumprimento da determinação emanada pela instância superior” (ID58114972). A agravada alega não ter havido descumprimento da mencionada decisão (ID58124363). Nada a prover quanto ao pedido das agravantes. Consta dos autos que o Juízo já foi comunicado da decisão de ID57784902, pela qual deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento “para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo” (ID 57796045). Caso tenha, efetivamente, ocorrido descumprimento da decisão proferida nesta sede, o meio processual adequado de insurgência previsto no CPC não é petição nos autos do agravo de instrumento. À parte incumbe, se o caso, buscar o meio adequado para fazer valer a decisão eventualmente violada. Aguardem-se as contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora